Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739661-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR AGLE MACHADO ARAUJO - ME AGRAVADO: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VITOR AGLE MACHADO ARAUJO - ME contra decisão ID 171364419, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0723612-19.2021.8.07.0001, ajuizada por SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado pelo exequente para que fosse determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos pelo ora agravante, nos seguintes termos: Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos da parte executada, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, cito o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária da devedora, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa da devedora inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesma, pois, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, desponta, como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 30% (trinta e cinco cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha, para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1629439, 07222756120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios, por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Após o prazo para recurso contra a presente decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, oficie-se à SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos por VITOR AGLE MACHADO ARAUJO, até a integralização do débito – R$ 139.220,10 (cento e trinta e nove mil, duzentos e vinte Reais e dez centavos), com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela Secretaria Judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a Secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. [...] Nas razões recursais, o agravante relata que a decisão agravada incorreu em error in judicando, devendo ser reformada. Aduz que a decisão que deferiu a penhora dos rendimentos do agravante se revela absolutamente contrária à lei e não merece prosperar, devendo ser reformada de pronto, visto que o salário do sócio da executada se trata de verba alimentar e, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil – CPC. Assevera que o salário atualmente percebido pelo sócio, ora agravante, é destinado a sua própria subsistência e de sua família, bem como para pagamento dos débitos referentes às empresas, conforme já demonstrado nos autos principais. Argumenta que: A sociedade DVNET possui dívida estadual de mais de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que se encontra parcelada pela incapacidade financeira dos sócios. Não bastasse, a empresa individual, executada/agravante e da qual o Sr. Vitor Agle é sócio, também está inativa e deficitária, com dívidas de mais de R$ 30.000,00 parceladas, havendo, ainda, débitos em nome da pessoa física do sócio, conforme certidão de débitos juntada aos autos. Embora atualmente em alguns casos o Superior Tribunal de Justiça venha admitindo a penhora de rendimentos de executados com fundamento no §2o do Art. 833 do CPC, há critérios para o deferimento, quais sejam: 1) que o débito executado se refira à prestação alimentícia, de qualquer origem e, 2) de qualquer dívida não alimentar, desde que os valores recebidos pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso. E mais! O entendimento é pacífico de que a possibilidade de penhora NÃO SE ESTENDE A HONORÁRIOS [...] Defende que, além de não ter ocorrido alteração superveniente na condição de hipossuficiência do sócio da empresa executada, o valor por ele recebido não ultrapassa 50 salários mínimos mensais, bem como o débito executado não se trata de prestação alimentícia, o que demonstra o total equívoco da decisão. Sustenta que houve violação ao artigo 98, §3o e ao artigo 833, inc. IV, ambos do CPC, visto que a insuficiência de recursos não deixou de existir e o salário é impenhorável, conforme demonstrado. Informa estarem presentes os requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, o agravante requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão definitiva desta Egrégia Corte, e; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a penhora requerida pelo agravado. Preparo recolhido (IDs 51469800). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da penhorabilidade de parte dos rendimentos do agravante. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC dispõe que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Outrossim, os proventos do agravante não ultrapassam 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, consoante informado pelo agravado, o executado aufere R$18.655,00 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) mensais. E, para além disso, não localizei provas nos autos de origem acerca de qualquer renda adicional do agravante em decorrência de possíveis outras atividades, ao passo que ficou evidente a existência de diversas dívidas pendentes em nome do executado, entre elas a relacionada ao presente litígio. Nesse sentido, e considerando que o caso em apreço diz respeito a verba de honorários advocatícios, cujo possível enquadramento como exceção à regra da impenhorabilidade prevista pelo § 2o do art. 833 do CPC, em razão da suposta natureza alimentar, ainda pende de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.153) no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata do assunto específico, tenho que a situação analisada não se enquadra, de forma patente, nas exceções legais da impenhorabilidade de salários. Em complemento, em que pese a possível relativização da impenhorabilidade de proventos, conforme descrito alhures, destaco que pela documentação colacionada aos autos de origem não ficou evidentemente demonstrado que a penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravante não comprometerá a subsistência mínima do devedor e de sua família. Segue precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRÉDITO ACESSÓRIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada, e determinou desconstituição da contrição realizada por meio do Sisbajud. 2. Conforme art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". O § 2o do mesmo artigo estabelece que a referida regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. A Corte Especial do STJ afetou o REsp 1.954.380 e o REsp 1.954.382 (Tema 1.153) ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte definirá se os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do diploma processual civil. 4. A questão já havia sido submetida à análise da Corte Especial do STJ por meio de recurso julgado em 2020, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). No voto da eminente Ministra Relatora ressalvou-se que "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família". 5. De acordo com os elementos disponíveis nos autos, a remuneração líquida da executada/agravada é, em média, de R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), ou seja, bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ademais, não há documentos que revelem outras fontes de renda. Portanto, considera-se inviável, no caso concreto, impor medida constritiva sobre os ganhos da executada/agravada, a fim de preservar sua dignidade e de seus dependentes. 6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1692750, 07263504620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a decisão recorrida não aparenta estar em conformidade com o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Em relação ao requisito do perigo da demora, destaco sua evidência em razão de já ter sido determinado o encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, comunicando a penhora deferida (ID origem 172914168). Assim, considerando o não enquadramento fático da dívida em questão nas exceções legais da impenhorabilidade de proventos; a possibilidade de a penhora deferida afetar a subsistência mínima do agravante; e a presença dos requisitos autorizadores, entendo pertinente, neste momento, a suspensão da constrição determinada na origem, sobretudo para resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravante, anteriormente deferida pelo Juízo de 1o grau, devendo, inclusive, ser restituído ao recorrente eventual valor já constrito; ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Ademais, o juízo de origem deve oficiar à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal comunicando a presente suspensão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator